Tribunal: CARF
Processo: 10183.725765/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725765/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.164 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ROSANGELA HELENA RAMOS ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725765/2012-51
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-64.341, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Cuiabá/MT elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2011/596946250670087 no dia 22/10/2012 de e-fls. 20/24, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 9.993,86, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a” §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em relação ao plano de saúde CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL, valor declarado R$ 6.546,14, valor comprovado R$ 5.304,36.
Não comprovou as seguintes despesas médicas:
- HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, valor R$ 252,08;
- ODONTOLOGIA BATISTELLA LTDA- ME, valor R$ 8.500,00.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que as razões que podem modificar ou anular o
lançamento efetuado são as notas fiscais, os recibos anexados a impugnação, a tela impressa da
página do site da Receita Federal e o Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano calendário 2010 expedido pelo Banco do Brasil.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
Por fim, colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 4/10).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-64.341

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 31/34.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 42/50):
“ À Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no. 10183-725.765/2012-51

Recurso Voluntário

Rosângela Helena Ramos Antunes, CPF no 476.098.349-04 residente e domiciliado à rua
Belgica, nr 65- Bairro Marechal Rondon, CEP 92022-075 município de Canoas, RS, não
se conformando com o auto de infração/notificação de lançamento e a decisão de primeira
instância, da qual foi cientificada em 05 de dezembro de 2014, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72 apresentar seu
recurso, pelos motivos que se seguem.

I- Os Fatos

Em 2010 finalmente pude buscar solução para melhorar minha saúde bucal recolando
parte dos 09 dentes que não tinha mais, pois na minha infância a solução que havia era a
extração e na vida adulta, com o passar dos anos passei a ter problemas pois os dentes
estavam com sobrecarga e quebravam facilmente. Há 31 anos trabalho na mesma
empresa, Banco do Brasil S.A e faço a minha própria declaração de imposto de renda. Na
declaração em questão está inclusa a despesa da primeira parte do tratamento que se
entendeu por mais dois anos. Eu nunca havia ficado na malha antes. Em 2010 li no site da
Receita Federal que alguns documentos deveriam ser apresentados. Estive na Receita
Federal em Cuiabá- MT e apresentes aqueles que estavam listados no site da Receita
Federal e entendi que era tudo que a Receita Federal desejava. No atendimento não houve
esclarecimentos sobre o procedimento então eu deduzi que a documentação apresentada
era suficiente e também verifiquei que havia um erro na minha declaração que era o valor
de R$ 252,08 da minha sobrinha Walida Antunes e o valor de R$ 1.241,78 que faz parte
do documento entregue pelo Banco do Brasil aos funcionários para subsidiar a declaração
de IRPF entretanto tratava-se de pecúlio pago a Previ, em 2010 finalmente pude buscar
solução para melhorar minha saúde bucal recolando parte dos 09 dentes que não tinha
mais pois na minha infância a solução que havia era a extração.

II- O Direito
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

II.1. PRELIMINAR

Desde sempre minha intenção é que as coisas se esclareçam. Não tenho uma única
motivação para sonegar impostos. O recibo apresentado em nome de minha sobrinha foi
um erro que cometi sem a menor intenção pois ela viveu comigo por mais de 05 anos e eu
era responsável por 100% das despesas dela e o valor de R$ 252,08 não me trairia
nenhum benefício, mesma a título de abatimento da base de cálculo do IR pelo percentual
que representava comparativamente a minha renda e aos valores recolhidos por mim
anualmente. O valor da Previ também tem o mesmo significado. Se os senhores
observarem ele foi impostado no documento junto com a parcela dedutível da Cassi e por
isso eu fiz confusão na hora da totalização dos valores a deduzir Cassi e Previ, mesmo
porque por muitos anos tínhamos a parcela paga à Previ como dedutível de Imposto de
Renda, o que aliás voltou a acontecer em 2014, então terei que redobrar minha atenção no
próximo ano. Por estas razões não pedi impugnação desses valores.
Relativamente à glosa do valor de R$ 8.500,00 da Odontologia Batistella reitero meu
pedido de reconsideração pois o tratamento foi efetuado e as notas fiscais apresentadas
indicam claramente Razão Social, endereço, CNPJ do prestador e os dados do tomador do
Serviço, Nome, CPF, endereço, descrição do serviço.
Nunca pretendi me insurgir contra a autoridade fiscal como o relatório que recebi indica,.
Busco aquilo que considero justo e que a lei e a ética me amparam. Quero pagar o que
devo e me beneficiar daquilo que é direito do cidadão brasileiro, pois sou uma
trabalhadora brasileira, uma mulher de 52 anos de idade, de conduta ilibada que presta
serviços a mesma instituição financeira há mais de 31 anos e acredita nas instituições
públicas, no direito e no bom senso que guia a conduta do ser humano de boa índole.

II. 2- MÉRITO

A documentação anexada, laudos e radiografias comprovam que os serviços
odontológicos, objeto das notas fiscais apresentadas ao fisco foram executados na própria
declarante, senhora Rosângela Helena Ramos Antunes que neste momento humildemente
se dirige a V. Sas.
III- A CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termo em que,
Pede deferimento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

Canos (RS, 22 de Dezembro de 2014)
Nome: Rosangela Helena Ramos Antunes”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pela contribuinte a empresa Odontologia Batistella Ltda no
valor de R$ 8.500,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 20/24) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu glosar a despesa declarada pela contribuinte com a Odontologia
Batistella Ltda, senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Quanto às notas fiscais emitidas por Odontologia Batistella Ltda, no valor de R$
8.500,00 (fls. 08/09) não consta o beneficiário dos serviço prestados, informação
necessária pois houve despesa com não dependente informada na Declaração de
Ajuste Anual. Portanto, tal despesa não será aceita.
Assim, mantém a infração apurada de dedução indevida de despesa médica.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora”.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados em sede
recursal (e-fls. 42/50), aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 31/34), não
há como prosperar a pretensão da Contribuinte.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
médicas declarada pela contribuinte com o tratamento odontológico realizado pela mesma na
Odontologia Batistella Ltda, cabe destacar que as notas fiscais apresentadas não apresentam o
nome do paciente, bem como não discrimina o serviço odontológico realizado, que é condição
necessária e imprescindível para dar idoneidade ao documento apresentado para as deduções
declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores das prestação dos serviços médicos pela mesma declaradas, voto pela
manutenção da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725765/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 62
DF CARF MF
Original